Tribunal: STF
Processo: ARE 1464848
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PRÉVIA NA ORIGEM AFASTANDO O CABIMENTO DO ANPP. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO REFORMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO ARE.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática desta relatoria que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo protocolado por Diego Bertuol para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de origem, a fim de que se manifestasse sobre a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos legais.



    2. O embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no decisum, ao argumento de que já havia manifestação expressa do Ministério Público estadual, no momento do oferecimento da denúncia, afastando fundamentadamente o cabimento do ANPP. Alega que a decisão embargada partiu da premissa equivocada de inexistência de tal manifestação, quando, na realidade, o Parquet consignou, na cota inicial, que o benefício era inaplicável porque: (i) a soma das penas mínimas superava quatro anos (art. 28-A, caput, do CPP); e (ii) o denunciado apresentaria conduta criminosa habitual e reiterada.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Assiste razão ao embargante. Verifica-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina efetivamente analisou o cabimento do ANPP ao oferecer a denúncia, concluindo pela sua inviabilidade. Constou expressamente na manifestação ministerial:



    “a) O Ministério Público oferece denúncia, em 5 (cinco) laudas, imputando ao denunciado DIEGO BERTUOL a prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso I, artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, e artigo 171, caput, todos do Código Penal, em concurso material; 



    b) Inviável a formulação de acordo de não persecução penal ao denunciado, porquanto a soma das penas mínimas ultrapassa quatro anos (artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal), além do fato do denunciado já ter sido condenado e está sendo investigado pela prática de furto, indicando, assim, conduta criminal habitual e reiterada (certidões de antecedentes criminais do Evento "54"); 



    c) Segue, em separado, manifestação pelo arquivamento do procedimento no que toca à prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, cumulado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, supostamente perpetrado por DIEGO BERTUOL em face de Alcione Schneider.” (e-doc. 5, grifos acrescidos).



    4. É evidente, portanto, que a decisão embargada se baseou em premissa fática inexistente ao pressupor ausência de manifestação sobre o cabimento do ANPP. Ademais, a decisão monocrática também incorreu em equívoco ao tratar a norma do art. 28-A do CPP como superveniente, quando, na realidade, já se encontrava vigente ao tempo do oferecimento da denúncia.



    5. Reconhecido o erro de premissa, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.



    7. À vista dessa correção, e tendo em conta que o Ministério Público estadual já analisou detidamente a aplicabilidade do ANPP, resta prejudicada a determinação de retorno dos autos para nova manifestação, não subsistindo, portanto, o fundamento para o provimento anteriormente concedido.



    8. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, tornando sem efeito a decisão embargada (e-doc. 323), negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator